Tribunal: TJPA
Processo: 0027174-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027174-02.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA ZENEIDE NEGRAO TOBIAS, MARCIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, ROSANA PIMENTEL MONTEIRO, AFONSO AURINO CONCEICAO ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICA ATIVAS LOTADAS EM FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ENTIDADE DOTADA DE AUTONOMIA PRÓPRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO QUE REDUZIU A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). COMPETÊNCIA DO DIRIGENTE DA PESSOA JURÍDICA MENCIONADA QUANTO À CONCESSÃO DA VANTAGEM. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA CONFIGURADAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 6 (seis) aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Membro), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSANA PIMENTEL MONTEIRO e MARCIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0027174-02.2014.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ - IGEPREV, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 4641872, págs. 1/6), historiam as apelantes que ajuizaram a ação ao norte mencionada com vistas ao reconhecimento da manutenção do percebimento da vantagem denominada Gratificação de Tempo Integral (GTI) no percentual de 70% (setenta por cento) sobre os vencimentos.

A sentença guerreada (id.
4641871, págs. 01/02), julgou extinto o feito sem resolução de mérito por concluir que os demandados não possuem legitimidade passiva para figurarem no polo passivo da ação.

Nas razões meritórias, discorrem as apelantes que apesar de a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará/FASEPA possuir personalidade jurídica própria, apenas acatou a determinação do Estado do Pará no sentido de minorar a Gratificação de Tempo Integral de Integral (GTI), bem como determinou que a vantagem fosse desconsiderada para fins de contribuição previdenciária.

Nesse desiderato, defendem as apelantes que os apelados possuem legitimidade para figurarem no polo passivo, dado que a entidade fundacional não possui autonomia para questionar ou deixar de acatar determinação do Estado do Pará.

Afirmam que se o ente possui atribuição de determinar a retirada de vantagem pecuniária de remuneração de servidor, também possui atribuição de figurar no polo passivo da lide.

Discorrem que houve violação à irredutibilidade salarial com a minoração da vantagem reclamada, conforme artigo 37, XV, da CR/88.

Frisam que a vantagem denominada Gratificação por Tempo Integral (GTI) é paga em contrapartida ao trabalho do servidor em regime de dedicação exclusiva e que já vinham percebendo a gratificação há mais de 10 (dez) anos, o que caracteriza habitualidade.

Postulam, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença recorrida.

Certidão de tempestividade da apelação (id. 4641872, pág. 7).

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev apresentou contrarrazões (id. 4641873, págs. 1/17) e, após breve explanação dos fatos, aduziu que a Gratificação de Tempo Integral (GTI) constitui parcela transitória da remuneração do servidor; que a vantagem se submete ao regime especial de trabalho; impossibilidade de incorporação em proventos de aposentadoria de vantagens temporárias; princípio contributivo e impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu não provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões tempestivas (id. 4641873, pág. 19).

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 4641874, pág. 1), arguindo que as recorrentes são servidoras da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará/Fasepa e que não cometeu nenhum ato e que não possui legitimidade para figurar no feito.

Apelo recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 5178527, págs. 01/04), pronunciou-se pelo parcial provimento do recurso para tão somente reconhecer a legitimidade do Estado do Pará.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o apelo e passo a julgá-lo.

Com a ação intentada, postularam as apelantes compelir os apelados a suspenderem a decisão administrativa que reduziu a Gratificação de Tempo Integral (GTI) que recebem do percentual de 70% (setenta por cento) para 50% (cinquenta por cento), bem como que a referida parcela fosse computada para fins previdenciários.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução de mérito por entender que as apelantes são servidoras ativas da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/Fasepa, entidade essa dotada de autonomia própria. Assim, descabe falar em legitimidade do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - Igeprev.

Com efeito, a Fasepa, como pessoa jurídica oriunda do direito privado, caracteriza-se pela circunstância de ser-lhe atribuída personalidade jurídica detentora de um patrimônio preordenado a certo fim social. Tratando-se de entidade instituída pelo poder público, tem-se que pela sua natureza, submete-se ao regime jurídico administrativo.

Nesse ponto, cito o Magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “verbis”:

“(...) pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei.”

(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, Livro Digital, pág. 972).

Assim, considerando o exposto, tem-se que entidades como a Fasepa possuem as seguintes características: dotação patrimonial, que pode ser do poder público ou privado; personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme a lei instituidora; desempenho de atividade atribuída ao Estado no âmbito social e capacidade de autoadministração.

Extrai-se que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/Fasepa foi criada por intermédio da Lei Estadual 5.789/93, sob a denominação de Fundação

da

Criança e

do

Adolescente

do

Pará/FUNCAP. De acordo com os artigos 1º c/c 2º da norma citada, referida entidade é dotada personalidade jurídica de direito público e possui como finalidade a execução de política de assistência de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade,
verbis
:

Art.

1º -Fica

criada

a

Fundação

da

Criança e

do

Adolescente

do

Pará -FUNCAP,

entidade sem

fins

lucrativos

com

personalidade

jurídica

de

direito

público, vinculada

à

Secretaria

de Estado de Trabalho e Promoção Social –SETEPS

Art. 2º -São finalidades da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará:

I -promover

a

execução

da

política

de

assistência

social,

vinculada

ao desenvolvimento

das ações

de

proteção

especial

à

criança

e

ao

adolescente,

em situação

de

risco

pessoal

e

social, conforme prevê a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

No caso dos autos, considerando-se que ambas as apelantes são servidoras ativas da mencionada Fundação, conclui-se que contra esta a demanda em questão deveria ter sido ajuizada. Destaca-se, ainda, que por disposição legal, referida vantagem é concedida por ato do dirigente da entidade, conforme disciplinam os artigos 19, I, “b” c/c 137, § 2º ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, “verbis”:

Art. 19. São competentes para dar posse:

I -No Poder Executivo:

(...)

b) os Secretários de Estado e dirigentes de Autarquias e Fundações, ou a quem seja delegada competência, aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive, colegiados.

Art.

137. A

gratificação

por

regime

especial

de

trabalho

é

a

retribuição

pecuniária

mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

(...)

§

2° A

concessão

da

gratificação

por

regime

especial

de

trabalho,

de

que

trata

este

artigo, dependerá,

em

cada

caso,

de

ato

expresso

das

autoridades

referidas

no

art.

19

da

presente lei.

Assim, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade dos apelados, conforme aduzido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021